Tribunal: TJPA
Processo: 0808365-38.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808365-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROSIRIS AFONSO TABORDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808365-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROSIRIS AFONSO TABORDA

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO (PROCESSO N.º 0800171-11.2026.8.14.0045)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM PERDA TOTAL DE VEÍCULO FINANCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM PARA SUSPENDER COBRANÇA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO: AUTONOMIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO EVENTO DANOSO. RISCO DA COISA QUE CORRE POR CONTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra decisão interlocutória (
ID 35233599
) que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas de contrato de financiamento e a proibição de inscrição do autor em cadastros de restrição ao crédito, sob o fundamento de que o veículo sofreu perda total.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de suspender a cobrança de parcelas de financiamento bancário em razão da destruição do bem por fato imputável a terceiro; e (ii) a existência de liame causal entre a conduta da instituição financeira e os danos sofridos pelo consumidor em acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Agravo Interno Prejudicado:
O julgamento definitivo do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno (
ID 36052765
) interposto contra a decisão que apreciou o efeito suspensivo, ante a perda superveniente de seu objeto.
4.
Autonomia Contratual:
O contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária é negócio jurídico autônomo em relação à fruição do bem. A obrigação de pagar as parcelas pecuniárias decorre do mútuo financeiro e não se extingue pelo perecimento do objeto dado em garantia, especialmente quando o dano é causado por terceiro.
5.
Inaplicabilidade do Art. 393 do CC frente ao Credor:
O caso fortuito ou força maior decorrente de acidente de trânsito rompe o nexo causal em relação aos danos materiais do veículo, mas não autoriza a suspensão de obrigações financeiras perante o banco, que não atuou como segurador, mas apenas como agente financiador.
6.
Ausência de Probabilidade do Direito:
Inexistindo culpa ou participação da instituição financeira no sinistro, não se vislumbra fundamento jurídico para impor-lhe o ônus de suportar os prejuízos patrimoniais do autor, sob pena de violação à força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Artigos 300, 932, III, e 1.019, I, do Código de Processo Civil; Artigo 393 do Código Civil; Súmula nº 297 do STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para reformar a decisão exarada sob o id 35233599 (autos de origem) e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada na inicial, bem como julgo prejudicado o Agravo Interno de id 36052765, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808365-38.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: LUIZ ROSIRIS AFONSO TABORDA

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO (PROCESSO N.º 0800171-11.2026.8.14.0045)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção (
ID 35233599
), que deferiu pedido de tutela de urgência formulado por
LUIZ ROSIRIS AFONSO TABORDA
.

A decisão agravada determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento do veículo objeto da lide, bem como a proibição de inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, em razão da perda total do automóvel em acidente de trânsito causado por terceiros.

O Banco Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, alegando que o contrato de financiamento é autônomo e que o risco pelo perecimento do bem corre por conta do devedor fiduciante.

Em sede monocrática, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado (ID 35233599 - pág. 2). O Agravado interpôs Agravo Interno (ID 36052765) e apresentou contrarrazões (ID 36614617), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Agravo Interno

Preliminarmente, diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, declaro PREJUDICADO o Agravo Interno de ID 36052765, uma vez que a análise exauriente do recurso principal substitui o provimento liminar outrora combatido.

2.

Agravo de Instrumento

2.1.

Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

2.2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que suspendeu o pagamento de um financiamento bancário após o perecimento do veículo em acidente.

Compulsando os autos, verifica-se que o acidente de trânsito foi provocado exclusivamente por terceiros. O Banco Volkswagen, na qualidade de credor fiduciário, é mero agente financiador da aquisição, não detendo responsabilidade pela guarda ou conservação do bem na esfera fática, ônus este que recai sobre o devedor fiduciante.

A alegação do agravado de que a destruição do bem constitui caso fortuito (art. 393, CC) capaz de suspender a obrigação de pagar as parcelas não prospera. O princípio
res perit domino
(a coisa perece para o dono) deve ser lido, no contrato de alienação fiduciária, sob a ótica de que o devedor detém a posse direta e o risco do uso. O banco não é segurador. Se o veículo foi destruído, o agravado deve buscar o ressarcimento perante os causadores do dano (o condutor do caminhão e sua empresa), e não suspender unilateralmente o pagamento do empréstimo contraído para a compra do bem.

A relação jurídica entre o banco e o autor é de natureza financeira. A garantia (o veículo) é acessória ao contrato de mútuo. O desaparecimento da garantia não implica a extinção da dívida principal. Manter a decisão agravada significaria transferir, sem base legal, o risco do sinistro à instituição financeira, que cumpriu integralmente sua prestação ao disponibilizar o capital para a compra do bem.

Ademais, como bem ressaltado nas razões recursais, a suspensão das parcelas gera prejuízo financeiro imediato e irreversível ao banco, que fica privado de receber crédito validamente constituído por fato ao qual é inteiramente alheio.

Portanto, rebato o argumento do Agravado de que a perda total autoriza a suspensão dos pagamentos por "equilíbrio contratual". O equilíbrio é mantido pelo adimplemento do mútuo. Eventual desequilíbrio causado pelo acidente deve ser resolvido em perdas e danos contra os réus culpados pelo sinistro, e não contra o credor fiduciário.

Ausente, pois, a probabilidade do direito do autor e configurado o perigo de dano reverso ao banco, a reforma da decisão é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de
ID 35233599
(autos de origem) e
INDEFERIR
o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado na inicial.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno de
ID 36052765
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026